Tribunal: TJMT
Processo: 1036475-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036475-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL JOSE SILVA COSTA - CPF: 016.907.351-39 (RECORRENTE), JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 329.434.071-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0467-24 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0081-21 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036475-80.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Daniel Jose Silva Costa

Recorrida(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Exequente, ora Recorrente, requer a reformada da sentença que reconheceu a inexigibilidade das astreintes perseguidas, no valor de R$ 29.000,00. Sustenta que
“Mesmo que não houvesse um prazo determinado o que não é o caso dos autos, a parte requerida deveria, em tese, manifestar-se discordando ou requerendo a dilação do prazo e não o fez, anuindo tacitamente com a decisão. De outro norte, não se pode tolher o direito do recorrente sob a égide do erro na decisão judicial, já que Código de Processo Civil, termina expressamente que em casos que não tenham prazos determinado pelo julgador a Lei determina que as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 05 (cinco) dias, essa a leitura do artigo 218 § 3a do Código de Processo Civil”.

2.

A parte dispositiva da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência:

“Posto isto,
defiro
a antecipação de tutela para determinar à reclamada que: a) Restabeleça os serviços de telefonia móvel e internet, no prazo de cinco dias; b) Promova a retificação das faturas dos meses de outubro e novembro/2022, excluindo a cobrança referente a TV por assinatura, a fim de que o reclamante pague apenas os serviços efetivamente prestados; c) e que se abstenha de realizar cobranças indevidas, além do contratado. Fixo a multa diária, no valor de R$ 500,00, para o caso de descumprimento desta decisão”.

3. Da análise do teor da decisão acima, verifica-se que não foi fixado
prazo
para a retificação das faturas de outubro e novembro/2022 e a abstenção de lançar novas cobranças relativas aos serviços de TV por assinatura.

4.
A fixação de prazo para cumprimento da obrigação é requisito intrínseco temporal para incidência das astreintes
, haja vista que somente após o descumprimento do prazo estipulado é que se impõe o dever de pagar a multa diária.

5. De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
a fixação de prazo para cumprimento da obrigação é requisito essencial para exigibilidade das astreintes
, não se aplicando ao caso a disposição do artigo 218, §3° do CPC,

nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. FUNCIONAMENTO INTERNO. TEMPO DE ESPERA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MUNICÍPIO. ASTREINTES. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública voltada à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando presente relevância social objetiva do bem jurídico tutelado. Precedentes. 2. Nos termos das jurisprudências do STF e do STJ, o funcionamento das agências bancárias, no aspecto atividade-meio, está compreendido dentre os assuntos de interesse local previstos no art. 30, inc. I, da Constituição Federal, e, por conseguinte, na competência legislativa do Município. Precedentes. Ressalva do entendimento pessoal deste relator.
3. "Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal" ( AgInt no REsp 1.361.544/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe de 5/10/2017). 4. Agravo interno a que se dá provimento para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1220326 PE 2017/0304734-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

6. Desta forma, ausente o requisito intrínseco para a fixação da multa por descumprimento do comando judicial, qual seja a data-limite para que se cumpra a determinação judicial sem que se sujeite a uma penalidade, deve ser afastada sua incidência.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
In casu
, a decisão que impôs a multa diária foi omissa quanto à fixação do prazo para cumprimento da obrigação pela empresa em relação a retificação das faturas e abstenção de lançar novas cobranças relativas aos serviços de TV por assinatura e, mesmo sabendo que não foi fixado determinado prazo, a parte reclamante não impugnou referida omissão em momento oportuno. Na hipótese, conforme se observa,
inexistiu fixação de prazo para o cumprimento da determinação judicial
, de tal sorte que as astreintes são inexigíveis. Assento, por fim, que a fixação de prazo para cumprimento da obrigação se trata de
condição necessária para que a multa possa ser cobrada;
não evidenciada, cabe ao julgador assim reconhecer, afastando as astreintes, pois inexigíveis. Ainda que assim não o fosse e se pudesse considerar o prazo de 24h (vinte e quatro horas) estipulado tão somente para a obrigação “restabelecimento dos serviços de telefonia móvel e internet”, as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece revelam que o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para a realização de refaturamento e abstenção de cobrança é um
prazo exíguo e desproporcional
, o que também afastaria a incidência das astreintes (...)Desse modo, considerando que não foi estipulado prazo para cumprimento da obrigação de fazer consistente na retificação das faturas e abstenção de lançar novas cobranças relativas aos serviços de TV por assinatura, bem como impossibilidade de se considerar o exíguo e desproporcional prazo de 24h estipulado tão somente para outra obrigação [restabelecimento dos serviços de telefonia móvel e internet], necessário se faz reconhecer a inexigibilidade das astreintes perseguidas pelo reclamante, extirpando-as”.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isto, face a informação de que a obrigação foi satisfeita,
JULGO EXTINTO

O PRESENTE FEITO,
com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil”
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023